Tribunal: TJSP
Processo: 2238628-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos e determinar a juntada do respectivo contrato, sob pena de multa. Interrupção dos descontos no benefício previdenciário da agravada que não se justifica, já que eles vêm sendo realizados desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos e determinar a juntada do respectivo contrato, sob pena de multa. Interrupção dos descontos no benefício previdenciário da agravada que não se justifica, já que eles vêm sendo realizados desde fevereiro de 2017. Urgência não observada. Não demonstrada tentativa de obtenção da documentação correspondente aos descontos pela via administrativa. Prematura, por ora, a concessão da tutela de urgência. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC ausentes no caso. Precedentes do TJSP.

Recurso provido para revogar a tutela de urgência.